Tribunal: CARF
Processo: 10855.901989/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901989/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.327 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos serviços de transporte (guindaste e
munks).
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901989/2015-68
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado transmitiu o PER no 12628.51604.260711.1.1.09-5077, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa – exportação
referente ao 1o trimestre de 2011;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 11804.19890.201011.1.3.09-1305,
33996.10765.311011.1.3.09-0302
e
11869.40608.101111.1.3.09-8500,
visando
compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A DRF-Sorocaba/SP, com base na Informação Fiscal anexa, emitiu Despacho
Decisório no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese:
a) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO;
b) DO DIREITO AO CRÉDITO;
c) DAS GLOSAS PROMOVIDAS PELA FISCALIZAÇÃO:
c.1) DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETE;
c.2) DESPESAS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS;
c.3) DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA;
c.4) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS;
d) DA DILIGÊNCIA FISCAL;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu
na IN 404/2004.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo
que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

final de setembro de 2018, que deve ser observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei
10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida manteve a glosa dos créditos
apurados pela Recorrente atinente (i) despesas com armazenagem e fretes; (ii) despesas de
aluguéis de prédios; (iii) despesas de energia elétrica; e (iv) despesas de aluguéis de máquinas;
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, alegando que todos os bens e serviços glosados pela fiscalização são essenciais e
relevantes para sua atividade principal, qual seja, fabricação de pás de energia eólica:
Feitos estas considerações iniciais, passa-se a análise dos itens cuja glosa fora
suscitada pela Recorrente.
(i)
despesas com armazenagem e fretes
Em relação a manutenção da glosa tratada neste tópico, peço vênia para
transcrever parte do voto proferido pela instância “a quo” que, fielmente retrata os fatos que
motivaram a glosa pela fiscalização e a fundamentação para sua manutenção:
DAS DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES
A autoridade fiscal informa que:
7.4.5 O Anexo “III.4.j - RESULTADO DA AUDITORIA - GLOSA –
DETALHADO” retrata o confronto entre a escrituração contábil e os dados
fornecidos pela fiscalizada, constantes das planilhas que integram o arquivo
intitulado “Item 1 - Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda.xlsx”
(apresentado em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 010). Todo o conteúdo das
citadas planilhas (jan, fev e mar/2011) encontra-se unificado nas colunas “I” a “P”
da planilha relativa ao anexo em comento. Salientamos que foi mantida, ali, a mesma
formatação de cores das planilhas originais, como forma de preservar a sua
correspondência com as legendas e notas explicativas elaboradas pela própria
fiscalizada.
Seguem alguns esclarecimentos adicionais:
7.4.5.1 Foram analisados todos os comprovantes de gastos apresentados pela
fiscalizada em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 010, os quais encontram-
se armazenados no dossiê digital de atendimento no 10010.035780/1014-01;
7.4.5.2 A glosa de cada item pode corresponder a um ou mais motivos dentre os
listados no Anexo III.4.i.
7.4.6 Tendo em vista o grande volume de registros envolvidos, a variedade de
motivos que ensejaram as glosas, e visando facilitar a análise dos dados envolvidos,
elaboramos os Anexos III.4.k e III.4.l, os quais apresentam o resultado da auditoria
relativa à rubrica em comento, onde a demonstração da glosa é exibida de forma
agrupada por motivo e em forma de resumo, respectivamente.
Como se viu, nesse quesito a autoridade fiscal dividiu as glosas em 05 grupos
que chamou de "MOTIVOS". Esses motivos são os da tabela abaixo:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

A manifestante alega que "Verifica-se que a metodologia empregada pela
fiscalização buscou massificar a natureza das despesas para facilitar a justificativa
das glosas, com base nos 05 (CINCO) motivos abaixo, os quais serão impugnados de
forma pormenorizada: MOTIVO 01: Falta de Previsão Legal Para Aproveitamento do
Crédito e; Motivo 04: Fornecedor do serviço corresponde a estabelecimento, no
brasil, de sociedade estrangeira. No presente caso, a fiscalização só reconheceu o
crédito das Notas Fiscais escrituradas com o CFOP 1352 e 2352 (aquisição de
serviço de transporte), efetuando a glosa do crédito das despesas vinculadas as Notas
Fiscais (CFOP 1949) ".
A empresa apesar de fazer referência aos motivos 04 e 05, não trata deles na
sequência da peça de defesa e passa a defender que "A atual jurisprudência do CARF
vem firmando o entendimento segundo o qual o conceito de insumo, dentro da
sistemática de apuração de créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, é
todo e qualquer custo ou despesa necessária ao desenvolvimento das atividades da
empresa, independente da condição do prestador (nacional ou estrangeiro)".
Mais a frente a manifestante trata do motivo 05, e alega que "torna-se evidente
o desacerto do trabalho fiscal, na medida em que o I. Fiscal Autuante glosou o crédito
descontado pela Impugnante na sua apuração de COFINS relacionado às despesas
incorridas com despesas intrinsicamente vinculadas a atividade da empresa. Vejamos.
MOTIVO 05: Natureza do gasto conforme descrito no documento não-fiscal, no
comprovante fiscal e/ou na escrituração contábil não se enquadra categoricamente na
definição de despesa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda"
E afirma que despesas com serviços de despachantes aduaneiros, logísticos de
exportação e de transporte (Guindastes e Munks) são essenciais para a movimentação
de pás e equipamentos dentro do processo produtivo, ao passo que a ausência deles,
decerto, inviabilizaria a consecução das atividades da Empresa de produzir o seu
produto acabado.
Considerando o conceito de insumo já detalhado no tópico anterior, nele não se
enquadram itens como “CORRESPONDÊNCIA ENTRE FILIAIS”, “HONORÁRIOS
DE DESPACHO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO”, “PRÉ-STACKING PARA
EXPORTAÇÃO”, “SERVIÇO LOGÍSTICO – COORDENAÇÃO DE EMBARQUE”,
“ATENDIMENTO A CARREGAMENTO DE CARGA NO NAVIO”, “IMUNIZAÇÃO
E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS”, “AGENCIAMENTO DE VIAGENS”,
“COLETA DE RESÍDUOS DE PÁS”, entre outros, ainda que sejam necessários para
o ciclo da empresa.
Mais a frente a manifestante trata do motivo 05, e alega que "torna-se evidente
o desacerto do trabalho fiscal, na medida em que o I. Fiscal Autuante glosou o crédito
descontado pela Impugnante na sua apuração de COFINS relacionado às despesas
incorridas com despesas intrinsicamente vinculadas a atividade da empresa. Vejamos.
MOTIVO 05: Natureza do gasto conforme descrito no documento não-fiscal, no
comprovante fiscal e/ou na escrituração contábil não se enquadra categoricamente na
definição de despesa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda"
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

E afirma que despesas com serviços de despachantes aduaneiros, logísticos de
exportação e de transporte (Guindastes e Munks) são essenciais para a movimentação
de pás e equipamentos dentro do processo produtivo, ao passo que a ausência deles,
decerto, inviabilizaria a consecução das atividades da Empresa de produzir o seu
produto acabado.
Quanto às despesas ditas como de "Frete Internacional" a manifestante alega
que a " fiscalização glosou o crédito sob a alegação de falta de previsão legal!
Contudo, resta claro que a Impugnante incorreu nessa despesa suportando o ônus
econômico nas vendas (exportação da mercadoria), fazendo também jus ao crédito
descontado de todas as despesas da mesma natureza, nos termos do art. 3o, da Lei
10.833/2003, que não faz qualquer distinção entre despesas com frete com vendas no
mercado interno/externo".
No entanto, como já se disse, não basta que o item adquirido seja necessário
para manter seu ciclo produtivo e comercial para gerar o respectivo crédito. É
necessário que ele se enquadre nas condições previstas na legislação de regência.
Ademais, quanto às despesas de fretes, salientamos que o direito a crédito em
relação a frete contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no país é previsto nos
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (Cofins) e inciso II do art. 15 do mesmo
diploma legal (PIS/Pasep). Como já se disse, por sua natureza exoneratória, as
hipóteses de creditamento devem seguir, estritamente, a disciplina estabelecida pelo
legislador ordinário.
Assim, somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para
a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a
créditos a serem descontados das Contribuições.
Portanto, por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem
ser considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados, ainda que pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no país
para simples transferências, a qualquer título, de mercadorias acabadas ou em
elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não geram direito a
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devida
apuradas de forma não-cumulativa.
A empresa discorda, também, da não aceitação de documentos pelos motivos
que a fiscalização chamou de "Motivo 02: Documento não-fiscal, inábil a comprovar
a ocorrência do gasto" e "Motivo 03: Falta de apresentação do comprovante fiscal do
gasto".
Ela alega que "No âmbito da legislação do PIS/Cofins, exige-se que os
documentos (registros contábeis, planilhas) tenham fidedignidade e demonstrem o
efetivo ônus econômico, não necessariamente deve ser amparada por Nota Fiscal. No
presente caso, a assunção do ônus financeiro está revelada pelos documentos
anexados (Doc. 02), inequivocamente provada pela chancela dos boletos bancários.
Fundamento Normativo: Solução de Consulta RFB no. 155/2012, Art. 104, IN
247/2002 c/c Art. 9o, IN 457/2004".
Porém, diferentemente do que quer a manifestante, simples pagamentos
comprovados por boletos bancários não são suficientes para comprovar que uma
despesa alegada gere o crédito desejado. É necessário o documento fiscal que
comprove o tipo de produto e/ou serviço adquirido e que se comprove a vinculação
entre esse documento e o pagamento efetuado.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

Registre-se que "Fundamento Normativo" apresentado na argumentação acima
não guarda relação com o assunto e que as Soluções de Consultas existentes que
receberam o no 155 no ano de 2012 são as Solução de Consulta no 155 - SRRF08 -
Disit, de 14/06/2012, Solução de Consulta no 155 - SRRF09 - Disit, de 02/08/2012,
Solução de Consulta no 155 - SRRF06 - Disit, de 05/12/2012, Solução de Consulta no
155 - SRRF10 - Disit, de 15/12/2012, que também não tratam do tema.
Com exceção dos serviços de transportes (guindaste e munks), adoto os
fundamentos da decisão recorrida para manutenção da glosa. Para os serviços de transportes
(guindaste e munks) entendo que as glosas devem ser revertidas, sendo que para este ponto,
utilizo a razões de decidir do acórdão 3401-006.854 que, analisou caso idêntico ao presente, a
saber:
2.3. Em seu arrazoado, a Recorrente afirma que “em relação aos gastos
incorridos com DESPACHANTES ADUANEIROS, SERVIÇOS LOGÍSTICOS DE
EXPORTAÇÃO, frise-se que a atividade-fim da Impugnante está diretamente
relacionada a comércio exterior (importação de bens, equipamentos, insumos e
exportação dos seus produtos acabados), sendo natural que haja contratação de
terceiros para acompanhar esse tipo de operação relacionada ao Despacho
Aduaneiro, de modo que a glosa deve ser revista para todas as despesas relacionadas
a ponto”.
2.3.1. Ao afastar o direito ao crédito a DRJ assevera que nos termos do artigo
8° da IN SRF 404/04 e artigo 66 da IN SRF 247/02 “não se enquadram itens como
“CORRESPONDÊNCIA ENTRE FILIAIS”, “HONORÁRIOS DE DESPACHO
ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO”, “PRÉ-STACKING PARA EXPORTAÇÃO”,
“SERVIÇO LOGÍSTICO – COORDENAÇÃO DE EMBARQUE”, “ATENDIMENTO
A CARREGAMENTO DE CARGA NO NAVIO”, “IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS”, “AGENCIAMENTO DE VIAGENS”, “COLETA DE
RESÍDUOS DE PÁS”, entre outros, ainda que sejam necessários para o ciclo da
empresa”.
2.3.2. Ainda que equivocado o conceito de insumos adotado pela DRJ, os
serviços de despacho aduaneiro de exportação e os serviços logísticos de exportação
(pré-stacking para exportação, coordenação de embarque, atendimento a
carregamento de carga no navio, imunização e controle de pragas e agenciamento de
viagens) sucedem o processo produtivo da Recorrente.
2.3.3. Na esteira do Repetitivo base para a presente decisão, para se
caracterizar como insumo o custo deve ser essencial ou relevante ao processo
produtivo da empresa. Desta feita, os dispêndios efetuados após o processo produtivo
não são insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativos. Em
assim sendo, correta a glosa, como já se pronunciou este Conselho:
INSUMOS. FRETES. DESPESAS COM IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso do frete com importação, não há pagamento das contribuições em apreço. No
frete internacional, há expressa previsão de isenção das contribuições. Por fim, no
frete de amostras, que ocorre após o processo produtivo, não há previsão legal para
tanto, há se fosse caso de venda, o que não é, e se o ônus fosse suportado pelo
vendedor. No que concerne aos serviços de embarque rodoviário e serviços de
despacho aduaneiro, tais serviços se enquadram após o processo produtivo.
(Acórdão 3302-004.624 – Relatora: Conselheira Sarah Maria Linhares de Araujo
Paes de Souza)
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO E
TELEFONIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas
incorridas
com
serviços
de
despachante aduaneiro e telefonia por não serem utilizados no processo produtivo
da Contribuinte, não geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, por
absoluta falta de previsão legal. (Acórdão 9303-007.783 – Relator: Conselheiro
Demes Brito)
2.4. Sobre gastos NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
(GUINDASTES E MUNKS), a Recorrente assevera que, “resta claro a
essencialidade desses serviços para a movimentação de pás e equipamentos dentro do
processo produtivo, ao passo que a ausência deles, decerto, inviabilizaria a
consecução das atividades da Empresa de produzir o seu produto acabado”.
2.4.1. Ademais, prossegue a Recorrente “em relação ao frete relacionado ao
processo produtivo, para transportes de pás entre estabelecimentos, ainda inacabada,
visando o seu aperfeiçoamento, tal despesa está intrinsecamente vinculada ao
processo produtivo, razão pela qual se amolda ao conceito de insumo”.
2.4.2. Em resposta algo genérica (beirando a nulidade) afirma a DRJ que “por
não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados, ainda
que pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no país para simples
transferências, a qualquer título, de mercadorias acabadas ou em elaboração entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não geram direito a créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devida apuradas de forma
não-cumulativa”.
2.4.3. A Recorrente produz pás eólicas e é incontroverso (porquanto não
questionado) que há o transporte entre estabelecimentos no curso do processo
produtivo – até porque a fiscalização mantém a descrição dos serviços como
MOVIMENTAÇÃO DE PÁS PARA ACABAMENTO EM OUTRA FILIAL”, “FRETE
DE INSUMOS ENTRE FILIAIS”, “MOVIMENTAÇÃO DE PÁS ENTRE FILIAIS”,
“MOVIMENTAÇÃO DE PÁS PARA ACABAMENTO EM OUTRA PLANTA” e
“MANUTENÇÃO
GUINDASTE
PARA
MOVIMENTAÇÃO
DE
PÁS
INTERNAMENTE (PEÇAS)”.
2.4.4. O transporte no curso do processo produtivo é essencial ao mesmo. Sem
o transporte das pás entre filiais o processo produtivo resulta inacabado. Portanto,
deve ser concedido o crédito para a Recorrente nas despesas com movimentação dos
insumos no curso do processo produtivo deste, na forma antedita por este Turma em
Acórdão unânime no ponto em questão de Lavra do Saudoso Conselheiro Tiago
Guerra Machado:
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do
estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das
contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de
matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-006.135)
Assim, reverte-se a glosa dos serviços de transportes (guindaste e munks).
(ii)
despesas de aluguéis de prédios
Neste item, por entender que a decisão seguiu o rumo correto, aplicando ao
presente caso a vedação prevista no §3o, do artigo 31, da Lei no 10.865/2004 que, sequer foi
questionada pela Recorrente e, que ela reproduziu suas razões de defesa, adoto a decisão de piso
para manter a glosa realizada pela fiscalização, a saber:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS
Quanto a esse item a empresa alega que inicialmente que "a Autoridade
Administrativa ao invés de ter detalhado o motivo da glosa das despesas vinculadas a
cada imóvel, optou por efetuar a glosa em Grupos, com base nos motivos do quadro
abaixo".
O quadro referido é o seguinte:
Alega ainda que "Em relação aos itens 01, 04 e 05, é cediço que o propósito da lei
(regra da não cumulatividade) foi autorizar a tomada de crédito com toda despesa
necessária e vinculada ao processo produtivo que componha o “Faturamento
(materialidade trazida pela Constituição Federal)”, de modo que a legislação não pode
restringir o conceito de insumo, principalmente em relação ao o conceito de “aluguel
predial” que representa o gênero, sendo que os lotes, terrenos, glebas tornam a sua
espécie quando vinculadas a atividade produtiva da empresa".
No entanto, os motivos 04 e 05, tratam de imóveis que já integraram o
patrimônio da empresa. Nesse caso, o §3o do art. 31 da Lei no 10.865/2004 estabelece:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma doinciso III do § 1odo
art. 3odas Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de
2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1oPoderão ser aproveitados os créditos referidos noinciso III do § 1odo art.
3odas Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1ode maio.
§ 2oO direito ao desconto de créditos de que trata o § 1odeste artigo não se
aplica ao valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.
§ 3oÉ também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito
relativo a aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já
tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. (grifei)
Portanto, também essas glosas devem ser mantidas.
(iii)
despesas de energia elétrica
Neste tópico, a glosa mantida de pela decisão “a quo” foi motivada pela ausência
de prova para comprovar a origem do crédito apurado, a saber:
DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

Quanto a esse item o auditor-fiscal informa que "O Anexo III.1.e apresenta o
detalhamento dos valores glosados, motivados por falta de esclarecimento e por
ausência de comprovação por meio de documentação hábil e idônea".
A empresa simplesmente informa que "Em relação à glosa efetuada na rubrica
acima, a fiscalização alega que as Notas Fiscais (contas de energia elétrica) são
insuficientes para lastrear a manutenção do crédito desta rubrica. Contudo,
depreende-se da
memória de cálculo em anexo, que as despesas de energia elétrica efetivamente
ocorreram, sendo descabida a fiscalização integral promovida pela fiscalização".
Como se viu na Informação Fiscal, a glosa se deu em função de falta de
esclarecimento e por ausência de comprovação por meio de documentação hábil e
idônea.
Portanto, não existe a situação de Notas Fiscais (contas de energia elétrica)
serem consideradas insuficientes para lastrear a manutenção do crédito como afirma
a manifestante.
Em sede recursal, a Recorrente reitera suas alegações, sem contudo, comprovar a
origem do crédito através de documentos hábeis e idôneos, posto que a juntada de planilha
desacompanhada documentos para lastrear seu lançamento não se presta ao fim pretendido.
Assim, mantem-se a glosa.
(iv)
despesas de aluguéis de máquinas
De inicio, destaca-se que as alegações apresentadas pela Recorrente são de ordem
genérica, posto que não discorre uma linha sequer para especificar quais máquinas foram
alugada e qual a sua utilidade para o exercício de sua atividade, senão vejamos:
26. Neste caso em análise, a fiscalização alega que os bens que geraram
direito ao crédito não estão vinculados à atividade da empresa.
27. Contudo, a Recorrente, desde já, reforça que todos os créditos
descontados, ora em discussão, foram devidamente tomados, em observância à
legislação.
28. Com efeito, as máquinas alugadas estão diretamente atrelados a atividade
fim da empresa, razão pela qual, desde já pugna pela juntada posterior de novos
elementos que embasam o crédito e pela realização de diligência fiscal para
confirmar e atestar a sua vinculação ao processo produtivo.
A DRJ assim se pronunciou:
Como se vê a manifestante se limita a reforçar que tem direito ao crédito sem
trazer qualquer nova argumentação e/ou documento que comprove esse direito.
Correta a decisão recorrida, sem imperioso a manutenção da glosa.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa dos serviços de transportes (guindaste e munks).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901989/2015-68

Fl. 898
DF CARF MF
Original